Tribunal: STF
Processo: Rcl 91890
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Luiz Carlos de Oliveira, contra ato Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ da Comarca de Araçatuba/SP, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 26 dessa Suprema Corte.
Em síntese, o reclamante alega que a decisão da autoridade reclamada exigiu exame criminológico como condição para a progressão ao regime aberto, baseando-se exclusivamente em critérios abstratos, como a gravidade do delito e a longa pena a cumprir.
Ao final, requer:
“(...) após regular  processamento do presente feito, haja por bem essa Colenda Corte acolher a presente reclamação pleiteada em favor de Luiz Carlos, para  que se faça valer a Súmula Vinculante nº 26, cassando-se a r. Decisão  que determinou, de forma não fundamentada, a realização de exame  criminológico, garantindo-se, assim, que a análise do requisito subjetivo  para a progressão de regime se dê apenas e tão somente mediante a  requisição da certidão de boa conduta carcerária, como medida de  Justiça.” (e-doc. 1, p. 5)

É o relatório. Decido.
Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.
Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.
Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Com a resposta, voltem conclusos.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente